Tribunal: STF
Processo: HC 81408
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ESTUPRO. CRIME HEDIONDO.
MATÉRIA PACIFICADA.
        Estupro. Precedente da Segunda Turma de que tal
crime, na forma simples, não é hediondo. Entendimento superado
por decisão do Pleno considerando-o hediondo tanto na forma
qualificada quanto no tipo fundamental.
        Habeas-corpus indeferido.